Tribunal: TJDFT
Processo: 0004293-10.2015.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ARROLAMENTO SUMÁRIO. FORMAL DE PARTILHA. EVENTUAIS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS (ITCMD). PRÉVIA QUITAÇÃO DESNECESSÁRIA.
No procedimento de arrolamento sumário (CPC 659 § 2o), a expedição de formal de partilha não se condiciona à prova da quitação dos tributos devidos pelo espólio.